Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE ECONOMIA. CÁLCULO. RE 632.853. REPERCUSSÃO GERAL. INDEFERIMENTO INICIAL. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A pretensão de submissão ao Poder Judiciário de correção de prova objetiva em questão de concurso público referente à área de economia, cuja resolução demanda a feitura de cálculos, esbarra no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 632.853, julgado com Repercussão Geral, no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” e que apenas “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.
2. Agravo Interno desprovido.